Tribunal: TJPA
Processo: 0820607-97.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820607-97.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: HÉRCULES AGUIAR LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL PENAL. MOTIVAÇÃO GENÉRICA DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSÍVEL DESVIO DE FINALIDADE. CONTROLE JUDICIAL DO ATO DISCRICIONÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado contra decisão de primeiro grau que suspendeu, em sede de tutela de urgência, o ato de remoção do servidor público HÉRCULES AGUIAR LIMA, policial penal lotado em Santarém/PA, para Itaituba/PA, diante de indícios de desvio de finalidade e ausência de motivação objetiva do ato administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o ato administrativo de remoção do servidor possui motivação suficiente e compatível com os princípios constitucionais da Administração Pública; e (ii) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu a remoção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública detém discricionariedade para remover servidores no interesse do serviço público, mas essa prerrogativa encontra limites nos princípios da legalidade, finalidade, motivação e razoabilidade.

O controle judicial do ato administrativo é legítimo quando há indícios de ilegalidade, arbitrariedade ou desvio de finalidade, especialmente em casos de ausência de motivação adequada ou motivação genérica.

A remoção do servidor agravado coincidiu com a transferência, na direção oposta, de outro servidor sob a mesma justificativa de "necessidade do serviço", o que gera dúvida razoável quanto à real finalidade do ato.

A motivação do ato de remoção, conforme os elementos constantes nos autos, revela-se insuficiente e genérica, contrariando o entendimento consolidado no STJ e neste TJPA de que a motivação deve ser prévia, explícita, congruente e fundamentada em elementos concretos.

O periculum in mora justifica-se diante dos prejuízos pessoais e familiares decorrentes da remoção, sendo inadequado invocar o interesse público para sustentar ato administrativo eivado de vício.

A presunção de legalidade do ato administrativo é relativa e pode ser afastada por elementos que indiquem sua invalidade, como no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ato de remoção de servidor público, embora discricionário, deve ser motivado de forma clara, específica e compatível com o interesse público, sob pena de nulidade.

O controle judicial do ato administrativo é cabível quando identificados indícios de desvio de finalidade ou ausência de motivação adequada.

A concessão de tutela de urgência que suspende a remoção de servidor é legítima quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente diante de possível ilegalidade e risco de prejuízos pessoais irreversíveis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 300; Lei nº 9.784/1999, art. 50, § 1º e inc. I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 1.108.757, Rel. Min. Og Fernandes, j. 01.06.2021; TJPA, AI 0804910-70.2023.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 21.08.2023; TJPA, RN 0800163-54.2018.8.14.0032, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 14.06.2021.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
35ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 06/10/2025 a 14/10/2025
,
à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado pela Fazenda Pública Estadual.

A decisão agravada, manteve a decisão liminar do juízo de primeiro grau que suspendeu o ato de remoção do servidor público HÉRCULES AGUIAR LIMA, policial penal lotado em Santarém/PA, para o município de Itaituba/PA, diante da plausibilidade de desvio de finalidade e da ausência de motivação objetiva do ato administrativo impugnado, bem como da identificação de perigo de dano de difícil reparação.

No recurso de agravo interno apresentado o ESTADO DO PARÁ alegou, em síntese: (i) que a remoção do servidor deu-se com fundamento em necessidade de serviço público e dentro da discricionariedade administrativa, não havendo prova de ilegalidade ou desvio de finalidade; (iii) que não se encontram presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; (iv) que a decisão agravada violaria o princípio da separação dos poderes, ao interferir em ato discricionário da Administração Pública; (v) que a decisão concessiva da tutela antecipada acarreta periculum in mora inverso, ao comprometer a gestão de efetivo e a segurança pública na região de Itaituba/PA; (vi) que a motivação apresentada pela Administração foi suficiente, sendo indevida a alegação de motivação genérica ou desvio de finalidade, por parte do agravado; (vii) que o agravo de instrumento deveria ser provido, com a revogação da tutela antecipada deferida na origem.

Certidão constante no Id. 28959584 informa que não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno, tendo decorrido in albis o prazo legal.

Em grau recursal, quando instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e não provimento do agravo de instrumento, conforme ID nº 25961093.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do agravo interno, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A decisão agravada tem à seguinte conclusão:

“A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a Administração Pública detém poder discricionário para determinar a lotação e movimentação de seus servidores, especialmente no âmbito das carreiras militares ou assemelhadas, como é o caso dos policiais penais, cuja atuação está subordinada à hierarquia e à disciplina funcional.

Contudo, o poder discricionário não é absoluto. Conforme consagrado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, o controle judicial do ato administrativo é possível quando verificada a existência de vício de legalidade, arbitrariedade, desvio de finalidade ou violação aos direitos fundamentais do servidor.

No caso em análise, a decisão recorrida amparou-se em elementos constantes nos autos originários que indicam, ao menos em juízo de cognição sumária, a plausibilidade das alegações de que a transferência do agravado pode ter se dado em descompasso com os princípios da razoabilidade, da finalidade e da motivação adequada, uma vez que o servidor aponta indícios de perseguição funcional e ausência de justificativa objetiva para sua remoção.

A jurisprudência ressalta que o ato administrativo de remoção deve ser motivado:

(...)

O Juízo a quo, ao deferir a tutela, fundamentou a medida no risco de dano irreparável à organização familiar do agravado, que possui residência consolidada em Santarém, além de presumida carência de efetivo naquela localidade - fato que, se confirmado, poderia contrariar o interesse público invocado pelo agravante.

Nessa linha, não se verifica, neste momento, demonstração inequívoca de que a decisão agravada seja manifestamente ilegal ou abusiva, tampouco que tenha violado o poder discricionário legítimo da Administração Pública. Ao contrário, a medida cautelar concedida busca preservar o status quo até que a controvérsia seja definitivamente solucionada no juízo de origem.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, VIII, do CPC c/c art. 133, XI, “d”, do RITJPA, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo-se incólume a decisão que deferiu a tutela de urgência.”

Conforme relatado, o presente Agravo Interno busca a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, mantendo a suspensão do ato de remoção do servidor HERCULES AGUIAR LIMA. A controvérsia central reside na análise da legalidade do ato administrativo de remoção e na presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

A Administração Pública, de fato, detém a prerrogativa de praticar atos discricionários, como a lotação e remoção de seus servidores, com base nos critérios de conveniência e oportunidade, visando ao interesse público. Essa prerrogativa, contudo, não é absoluta e encontra limites nos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como no princípio da motivação dos atos administrativos.

No caso em tela, a decisão de primeira instância, mantida pela decisão monocrática ora agravada, identificou indícios de desvio de finalidade no ato de remoção do Agravado. O cerne da questão reside na aparente contradição de o Estado do Pará remover o policial penal HERCULES AGUIAR LIMA de Santarém para Itaituba, sob a justificativa de necessidade de serviço, ao mesmo tempo em que outro policial penal, Carlos Renan Xavier Gavinho, era transferido de outra unidade para Santarém, também sob a mesma justificativa de “necessidade do serviço”, o que, inclusive, é ignorado nas razões recursais do Estado do Pará.

Essa simultaneidade de atos, com justificativa idêntica, mas com direções opostas de movimentação de pessoal, gera uma dúvida razoável quanto à real motivação do ato de remoção do Agravado, configurando, em juízo de cognição sumária, o fumus boni iuris.

A presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos é, de fato, um pilar do Direito Administrativo. Contudo, essa presunção é relativa (juris tantum) e pode ser afastada quando há indícios robustos de ilegalidade, arbitrariedade ou desvio de finalidade. O controle judicial dos atos administrativos, nesse contexto, não representa uma indevida intromissão do Poder Judiciário na esfera discricionária da Administração, mas sim uma garantia da observância dos princípios constitucionais e legais que regem a atuação estatal. Como bem salientado na decisão monocrática, o poder discricionário não é absoluto e deve ser exercido dentro dos limites da lei e da razoabilidade.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a motivação do ato administrativo é requisito essencial para sua validade, devendo ser apresentada de forma explícita, clara e congruente, e anterior ou concomitante à prática do ato. A ausência de motivação adequada ou a apresentação de motivação genérica pode configurar vício de legalidade. Nesse sentido, a decisão monocrática citou precedente do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMOÇÃO EX OFFICIO DE POLICIAL MILITAR. SEGURANÇA CONCEDIDA NA ORIGEM, POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO IMPUGNADO. INVIABILIDADE DE MOTIVAÇÃO POSTERIOR, SOB PENA DE ESVAZIAMENTO DAS GARANTIAS DO SERVIDOR E DO ADMINISTRADO EM GERAL. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTADUAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Rememorando brevemente o histórico da causa, LEONARDO FERREIRA DE MENESES DOS SANTOS (ora agravado), Policial Militar do ESTADO DO PIAUÍ (agravante), impetrou Mandado de Segurança contra ato do Senhor Comandante Geral da Polícia Militar, no qual impugna sua remoção ex officio da cidade de Teresina/PI para Bom Jesus/PI.

2. A Corte local concedeu a segurança, anulando o ato questionado, por entender que este não foi motivado a tempo, pois a motivação da remoção somente foi apresentada após a prática do ato administrativo (fls. 207/217).

3. O princípio da motivação regula a condução dos atos administrativos que negam, limitam ou afetam direitos e interesses do administrado. É certo que o ato administrativo, para que seja válido, deve observar, entre outros, o princípio da impessoalidade, da licitude e da publicidade. Estes três pilares do Direito Administrativo fundem-se na chamada motivação dos atos administrativos, que é o conjunto das razões fáticas ou jurídicas determinantes da expedição do ato.

4. O motivo do ato administrativo é pressuposto de fato e de direito, servindo-lhe de fundamento objetivo. Não se confunde, contudo, com a motivação, que é o dever de exposição dos motivos, a demonstração de que os pressupostos de fato e de direito realmente existiram no caso concreto. A motivação, nos atos administrativos, é obrigatória e irrecusável, não existindo, neste ponto, discricionariedade alguma por parte da Administração.

5. A referida motivação deve ser apresentada anteriormente ou concomitante à prática do ato administrativo, pois, caso se permita a motivação posterior, dar-se-ia ensejo para que se fabriquem, se forjem ou se criem motivações para burlar eventual impugnação ao ato. Não se deve admitir como legítima, portanto, a prática imotivada de um ato que, ao ser contestado na via judicial ou administrativa, faça com que o gestor construa algum motivo que dê ensejo à validade do ato administrativo.

6. Não se harmoniza com o princípio republicano e democrático que rege o ordenamento jurídico brasileiro atribuir à Administração o livre alvedrio para agir ao seu exclusivo talante, sem levar em conta as necessárias correlações subjetivas com os indivíduos e os cidadãos; o controle de legalidade, no Estado Democrático de Direito, não se exaure na simples e linear observância de formas e formulários, devendo focar a sua energia sobre os motivos e sobre a motivação dos atos administrativos.

7. No presente caso, como constatou o Tribunal de origem, a motivação do ato impugnado foi apresentada apenas após sua prática (fls. 209) - o que, na linha dos argumentos acima colacionados, não pode ser considerado lícito.

8. Agravo Interno do Ente Estadual a que se nega provimento. (STJ - AREsp. 1.108.757 - Min. Rel. OG Fernandes. Data do Julgamento 01/06/2021)”

Ademais, a própria jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme também citado na decisão monocrática, corrobora o entendimento de que a motivação genérica, não satisfaz as condições de validade do ato administrativo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. REMOÇÃO DE POLICIAL. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. ILEGALIDADE CARACTERIZADA. ESTADO DE NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. PERIGO DA DEMORA PRESENTE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do mandado de segurança deferiu a tutela antecipada para determinar a suspensão dos efeitos do ato de remoção do impetrante nos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará, fixando astreintes; 2 . A Lei nº 9784/1999, que regula o processo administrativo federal, subsidiariamente aplicada na esfera estadual, prevê a garantia do princípio da motivação dos atos administrativos como condição de validade, destacando que a motivação deve ser explícita, clara e congruente. É a disposição do § 1º e do inciso I do art. 50, que encontra eco na jurisprudência dos tribunais; 3. A fundamentação do ato de remoção, que faz mera referência à “necessidade do serviço”, não satisfaz qualquer das condições de validade, o que inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa do interessado; máxime diante de estado de necessidade invencível do interessado, restando caracterizada a ilegalidade do ato administrativo; 4 . Diante da prova da existência de razões consistentes, que ocasionam efetivo prejuízo ao servidor militar, caso necessite residir no interior do Estado, em contraponto à ausência de qualquer elemento fático que justifique a imposição da remoção do servidor, reputa-se presente o perigo da demora a justificar a antecipação da tutela; 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0804910-70.2023.8.14 .0000, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 21/08/2023, 1ª Turma de Direito Público)”

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE. REMOÇÃO DE SERVIDORA PROFESSORA EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DO ATO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Muito embora o servidor público não seja detentor da prerrogativa da inamovibilidade, o ato administrativo que determina a sua remoção para escola diversa daquela que sempre exerceu as suas funções públicas deve pautar-se na conveniência do serviço ou no interesse da Administração Pública.

2. O ato de remoção embora seja um ato discricionário da Administração, deve apresentar os motivos que demonstrem o interesse público, sob pena de nulidade do ato administrativo.

3. A ausência de motivação no ato de remoção de servidor público municipal revela a ilegalidade e culmina com a declaração de sua nulidade, para todos os efeitos jurídicos. 4. Em sede de Reexame Necessário sentença mantida na integralidade.

(TJ-PA. Proc. 0800163-54.2018.8.14.0032 - Remessa Necessária. Rela. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha. Data do Julgamento 14/06/2021. Data da Publicação 09/07/2021).

No que tange ao periculum in mora, ressalta-se os potenciais prejuízos psicológicos e familiares que a remoção imediata poderia causar ao Agravado. A mudança de domicílio e de rotina, especialmente para uma localidade distante e em um contexto de aparente irregularidade do ato administrativo, justifica a manutenção da suspensão da remoção até o julgamento final da ação originária. O argumento do Agravante de periculum in mora inverso não se sustenta diante dos indícios de vício do ato, pois o interesse público não pode ser invocado para chancelar atos que, em princípio, padecem de vícios de legalidade.

Por fim, a alegação do Agravante de que o Agravado, ao ingressar na carreira, tinha ciência da possibilidade de remoção e que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade, não afasta a necessidade de motivação e a observância dos princípios que regem a Administração Pública. A atuação administrativa deve ser sempre pautada pela legalidade e pelo interesse público real e devidamente motivado.

Diante do exposto, verifica-se que os fundamentos apresentados pelo Agravante no Agravo Interno não são suficientes para infirmar as conclusões da decisão monocrática. Os indícios de desvio de finalidade e a ausência de motivação adequada do ato de remoção, somados aos potenciais prejuízos ao Agravado, justificam a manutenção da tutela de urgência concedida em primeira instância e confirmada pela decisão monocrática.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, para conservar a suspensão do ato administrativo de remoção do Agravado, HERCULES AGUIAR LIMA, até o julgamento final da Ação Ordinária.

É como voto.

Belém, 06 de outubro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 15/10/2025